Tribunal: TJBA
Processo: 0309848-66.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309848-66.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MENINO BOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI, JULIO CESAR FERNANDES, MARCIO ARAUJO OPROMOLLA, RAFAEL STEFANINI AUILO

APELADO: BRF S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCIO ARAUJO OPROMOLLA, RAFAEL STEFANINI AUILO, JULIO CESAR FERNANDES, ARIVALDO AMANCIO DOS SANTOS, JEAN TARCIO ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSOS SIMULTÂNEOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
.
REVENDA DE PRODUTOS. INVASÃO DA ÁREA DE VENDAS. ENTREGAS DE PRODUTOS A MENOR OU ATRASADOS. PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DA MERCADORIA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação
indenizatória em que se discute
contrato de compra e venda
firmado entre os litigantes
, no qual
a
autora

se comprometia a revender os produtos
da ré, e que esta teria descumprido o contrato deixando de fornecer produtos e vendendo a clientes da autora com preços mais baratos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
responsabilidade da ré em cumprir os termos do contrato em relação ao transporte da mercadoria, a entrega de produtos em quantidade inferior ou a não entrega, e a invasão da área de vendas.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do contrato, de fato, não existia exclusividade na venda, todavia, havia n
a avença defini
ção acerca d
a área de atuação da autora,
sendo evidente a existência de
diferenciação entre os clientes que seriam atendidos por cada uma das partes.

4.

A prova
testemunhal
foi
concludente no sentido de que
a ré promoveu reiteradamente a venda de produtos diretos para clientes que estavam reservados à autora.

5.
A prova colhida confirma a realização de vendas diretas pela ré para os clientes atendidos pela autora. Ao promover a venda direta ao varejista que a própria requerida havia reservado à demandante, com preços mais atrativos, é evidente a
conclusão pela
impossibilidade do comerciante local, na condição de revendedora, em realizar a venda de produtos competindo com os preços praticados pela própria fabricante.
Tal conduta, inegavelmente, ofereceu
contribuição
substancial
para o abalo financeiro da autora e mácula à sua imagem perante os clientes.

6.
Em relação ao atraso na entrega ou na ausência de entrega de mercadoria, em que pese o contrato prever que os produtos seriam entregues conforme a capacidade de produção da ré, as testemunhas também afirmaram que a entrega das mercadorias passaram a ser feitas com atraso, ou que até mesmo não ocorriam. Não fosse apenas isso, os e-mails constantes do ID nº 60429772, confirmam que não houve entrega total de pedidos por ausência de interesse da requerida e não por motivo decorrente de incapacidade de produção.

IV. Dispositivo e tese

DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO .

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0309848-66.2013.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
e apelado simultaneamente

MENINO BOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA

e
BRF S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
de apelação, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA